Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701449-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENITA JOAQUIM MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA SABINO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de antecipação da tutela recursal formulado por ELENITA JOAQUIM MOREIRA, para reformar a decisão proferida no Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória antecipada, ante a ausência de perigo de dano ou urgência iminente. Aduz a agravante que propôs ação de conhecimento contra o Distrito Federal para a realização de procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia total de quadril, com todos os materiais e suporte de internação necessários na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas do réu, isso porque é portadora de artroplastia total do quadril esquerdo, com grave soltura da prótese, agravada pela severa perda óssea no fêmur e no acetábulo, conforme relatório médico. Justifica a urgência do procedimento por se tratar de pessoa idosa (67 anos), sentindo dores que a impossibilitam de se locomover, e se encontra em sofrimento físico e psíquico, além do risco de debilidade permanente, caso o procedimento não seja ultimado. É o breve relato daquilo que interessa. A decisão recorrida deverá ser mantida. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela agravante, tenho que a antecipação da tutela recursal não poderá ser deferida neste momento, isso porque o pedido não preenche os requisitos necessários à sua concessão. O periculum in mora não está configurado, uma vez que se trata de procedimento cirúrgico sem o reconhecimento de urgência pelo médico responsável pela cirurgia. Embora não se desconheça a inegável angústia da agravante, há de se ponderar para o fato de que a cirurgia compreende transplante ósseo para a sua realização, e depende da disponibilidade de banco de tecido ósseo compatível em hospital de referência e especial equipe de cirurgiões experientes e treinados em procedimentos complexos de revisão de artroplastia total de quadril. Portanto, a pronta entrega da tutela de mérito não seria suficiente para solucionar a sua condição, sendo também necessária a coexistência de outros fatores que tornem possível a realização do procedimento cirúrgico satisfatório. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, é certo que se trata de procedimento complexo, necessário, mas a premência na realização do procedimento médico-cirúrgico não restou suficientemente comprovada para deferir a tutela de mérito sem a oitiva da parte contrária. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito